Tribunal: TJMT
Processo: 1030853-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030853-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENILDO FERREIRA MARTINS - CPF: 384.313.431-68 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO – PRECLUSÃO DE SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DE FALSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

2- A despeito de se declarar que não existir arquivos no nome do autor em seu sistema, certo é que não se pode reconhecer como falso o documento apresentado na inicial, que consta com prontuário emitido pelo Hospital e com assinatura e carimbo de profissional.

3- Certamente que pode ter ocorrido de não terem encontrado documentos em nome do autor, mas não se pode dizer que houve falsidade. Para isto, deve-se ter prova específica.

4- A requerida apresentou a declaração em petição e não suscitou a falsidade do documento apresentado pelo autor na forma do art. 430 e seguintes do CPC. Tão apenas afirmou ser falso, requerendo expedição de ofício ao Hospital e comunicação ao MP.

5- Os elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao percebimento do seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030853-05.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RENILDO FERREIRA MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1030853-05.2019.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
RENILDO FERREIRA MARTINS
, em que se julgou “
PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/09/2017)
”, com condenação da “
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC/2015
” (id. 127931977).

A apelante diz que “
procedeu com a verificação dos documentos médico-hospitalares apresentados na presente ação indenizatória, ocasião em que foram realizadas diligências junto ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT, oportunidade em que foi rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de atendimento apresentada nestes autos
”.

Afirma que consta “
no relatório médico acostado nas fls. num. 21629268 - pág. 1 a informação que o autor deu entrada naquele hospital no dia 05/09/2017 às 12:33 hrs relatando ter sofrido acidente de trânsito, porém, o próprio pronto socorro não reconhece o documento juntado nos autos
”.

Defende que “
a apresentação do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente na data do fato é imprescindível, pois além de comprovar efetivamente o sinistro em questão, têm a capacidade de evidenciar sem sombra de dúvidas a correlação das lesões com o sinistro, circunstâncias estas patentemente prejudicadas em razão da inércia probante da parte recorrida
”.

Argumenta que “
é imprescindível a prova do acidente e do dano decorrente, o que não restou provado na documentação juntada aos autos
”.

Pede o provimento do recurso (id. 127931984).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões, conforme aferido do andamento do feito originário no PJE 1o grau.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1030853-05.2019.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
RENILDO FERREIRA MARTINS
, em que se julgou “
PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/09/2017)
”, com condenação da “
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC/2015
” (id. 127931977).

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

No caso dos autos, alega a apelante justamente a ausência de provas do nexo causal entre o acidente e o dano a justificar a condenação imposta na sentença.

O pedido inicial é calcado na narração do fato de que “
O Autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05/09/2017 na cidade de Várzea Grande/MT. Conforme relatado, a parte Requerente transitava pela avenida 31 de Março, bairro \parque do Lago, com uma motocicleta, placa OBI 7876, quando um automóvel não respeitou a preferencial que era do Requerente, vindo a colidir contra sua motocicleta. Em decorrência do acidente o Autor sofreu lesões corporais graves. Após o acidente o foi encaminhado para a Unidade Hospitalar, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos
” (id. 127933678, p. 10).

Com a inicial, foi apresentado boletim de atendimento do dia 05/09/2017, confirmando “
paciente vítima de colisão moto e carro
”, com assinatura e CRM de profissional da saúde (id. 127933685); BO unilateral foi juntado, registrado pelo próprio apelante em 28/01/2019, quase 2 anos depois do acidente (id. 127933686);

Foi realizada perícia judicial.

Em resposta ao quesito 2, da seguradora, o perito respondeu que a lesão é proveniente do acidente narrado na inicial:

“[...] 2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?
” (id. 127931905, p. 31).

“
2. Do acidente narrado na inicial
.” (id. 127931925, p. 03).

Ainda se consignou:

“[...] 3. Discussão/ analise clínica/ dano corporal apurado: O periciado atualmente com 52 anos de idade f
oi vítima de acidente de trânsito que causou fratura do punho direito
, sem especificações, segundo registros de atendimento médico. Foi submetido a tratamento não cirúrgico por redução incruenta da fratura e imobilização. O exame físico pericial foi indicativo de discreta limitação da flexão e da extensão do punho direito sem outros achados semióticos. O dano corporal pós-traumático no caso em tela acomete a função do punho direito. Diante dos elementos apresentados, é possível afirmar que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho direito de leve repercussão avaliada em 25% de 25%, totalizando 6,25% de comprometimento da funcionalidade de acordo com a Lei no 6. 194/74 com a redação dada pela Medida Provisória no 451/2008, convertida na Lei no 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito para fins de seguro obrigatório [...]”
(id. 127931925).

No curso do feito, a apelante apresentou declaração assinada pela Gerente – SPP do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, em que se declara que “
não confirmamos a passagem de RENILDO FERREIRA MARTINS, com passagem neste hospital na data 05/09/2017, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso
” (id. 127931929).

Oficiado judicialmente, a Coordenadora – SSP do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande disse que “
não confirmamos a passagem de RENILDO FERREIRA MARTINS, com passagem neste hospital na data 05/09/2017, por não existir em nossos arquivos e nem sistema
” (id. 127931970).

A despeito de se declarar que não existir arquivos no nome do autor em seu sistema, certo é que não se pode reconhecer como falso o documento apresentado na inicial, que consta com prontuário emitido pelo Hospital e com assinatura e carimbo de profissional.

Certamente que pode ter ocorrido de não terem encontrado documentos em nome do autor, mas não se pode dizer que houve falsidade. Para isto, deve-se ter prova específica.

Em manifestação à declaração do pronto socorro, o autor demonstrou que, em situações parecidas, em que havia se declarado nulidade, posteriormente foram encontrados prontuários completos, ou mesmo situações em que o nome do paciente foi escrito errado no sistema interno (id. 127931936 e seguintes).

Apresentou, ainda, capacitação de servidores realizada pela prefeitura de VG ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, justamente para alinhar e evitar problemas com prontuário de pacientes (id. 127931942). Se houve a capacitação é porque tinham necessidades.

A requerida apresentou a declaração em petição e não suscitou a falsidade do documento apresentado pelo autor na forma do art. 430 e seguintes do CPC. Tão apenas afirmou ser falso, requerendo expedição de ofício ao Hospital e comunicação ao MP (ID. 127931930).

Eis o que estabelece o CPC:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do
inciso II do art. 19
.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial.

Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.

Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.”

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGADA FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – DISCUSSÃO PRECLUSA – ARTIGO 430 CPC – AVENTADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”
(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1045074-90.2019.8.11.0041 MT; 11/08/2021).

Estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da parte apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao percebimento do seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial.

Seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.”
(RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não

implica sucumbência recíproca.”
(RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção.

Ademais, não ocorre cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022